Tribunal: STJ
Processo: 0853857-51.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985626 - RJ (2025/0252897-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ONIBUS DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO - RIO ONIBUS
ADVOGADOS
: SERGIO PIMENTEL BORGES DA CUNHA - RJ096391
MÁRIO EDUARDO MACÊDO MOURA NETO - RJ187318
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022
CPC/2015.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
DO CPC.
ART. 1.010
OMISSÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada violação ao
princípio da dialeticidade (art. 1.010 do CPC). Trata-se de tópico relevante que
não foi apreciado pela instância ordinária.
2. Dessa forma, não tendo a Corte local emitido pronunciamento sobre
essa questão, oportunamente trazida pelo ora agravante, ocorreu negativa de
prestação jurisdicional e a consequente violação do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
06/11/2025
12/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52342390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 8a4ddfb3-cbd4-4278-b67a-a3b46ddeea22

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52342390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 8a4ddfb3-cbd4-4278-b67a-a3b46ddeea22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985626 - RJ (2025/0252897-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ONIBUS DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO - RIO ONIBUS
ADVOGADOS
: SERGIO PIMENTEL BORGES DA CUNHA - RJ096391
MÁRIO EDUARDO MACÊDO MOURA NETO - RJ187318
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022
CPC/2015.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
DO CPC.
ART. 1.010
OMISSÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada violação ao
princípio da dialeticidade (art. 1.010 do CPC). Trata-se de tópico relevante que
não foi apreciado pela instância ordinária.
2. Dessa forma, não tendo a Corte local emitido pronunciamento sobre
essa questão, oportunamente trazida pelo ora agravante, ocorreu negativa de
prestação jurisdicional e a consequente violação do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MUNICIPÍO DO RIO DE
JANEIRO, fundamentado no
alínea
, da Constituição da República,
art. 105, inciso III,
a
contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que
não admitiu o recurso especial interposto em face do acórdão proferido na apelação do
Processo n. 0853857-51.2022.8.19.0001.
Na origem, cuida-se de ação de ressarcimento objetivando a condenação do réu
ao pagamento de R$ 26.155,10 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e dez
centavos) (fl. 102).
Foi proferida sentença que julgou procedente o pedido (fl. 104).
Documento eletrônico VDA51921898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:13
Código de Controle do Documento: db95d3af-055f-46d4-b574-4936c57f6a47

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento da apelação, a
proveu, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 189-190):

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA.
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU REVEL.
Efeitos da revelia não induzem, necessariamente, à procedência do pedido
autoral, pois a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor é juris tantum.
Apesar de ter sido decretada revelia, diante da extemporaneidade da contestação, a
presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não é absoluta, cabendo ao
magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Havendo
requerimento de produção de provas, não há possibilidade de julgamento antecipado
da lide, nos termos do artigo 355 do CPC. No presente caso, ocorreu o julgamento
antecipado da lide, sem que houvesse a oportunidade de as partes especificarem
provas, tendo a parte ré, ingressado nos autos antes do término da fase instrutória, o
que representa inequívoco cerceamento de defesa. Ausência de intimação da parte ré,
do ato ordinatório, que acertadamente determina a intimação das partes em prova.
Sentença ao julgar procedente o pedido, sem oportunizar a parte ré a produção de
provas incidiu em
. Impõe-se a anulação da sentença e
error in procedendo
prosseguimento do feito para necessária instrução do feito, ainda que reconhecida à
revelia do réu. Precedentes deste TJRJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 229-235).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente indica violação do
do Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria analisado as
art. 1.022, inciso II
razões veiculadas nos embargos de declaração, em especial acerca da suficiência de provas
e inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
No mérito, indicou afronta aos arts. 370 e 1010, inciso III do Código de
Processo Civil, trazendo os seguintes argumentos: (a) a sentença foi prolatada de acordo
com as provas existentes nos autos, sem prejuízo à ré; (b) o juiz não é obrigado a deferir
produção de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, tendo sido juntado o termo
de cessão de uso celebrado entre as partes e (c) o princípio da dialeticidade recursal não foi
observado pela parte agravada.
Ao final, requer o "seja anulado e enfrentados os embargos de declaração
opostos, ou, sucessivamente, seja reconhecida a ausência de cerceamento de defesa, bem
como a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal" (fl. 250).
Contrarrazões às fls. 256-266 em que a parte agravada afirma que incidem as
Súmulas n. 83 e 7/STJ; que a questão não possui relevância e que houve o patente
cerceamento de defesa.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que (a) inexiste
a quo
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e (b) incide a
(fls. 268-273).
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA51921898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:13
Código de Controle do Documento: db95d3af-055f-46d4-b574-4936c57f6a47

Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante que
(fls. 285-287):

Como se pode facilmente observar, os acórdãos recorridos ignoraram
fundamentos essenciais apresentados pelo Município, mesmo após a oposição de seus
embargos de declaração. Foram ignorados os seguintes pontos, essenciais à correta
definição da controvérsia e que não se trata de mero inconformismo: (i) omissão
quanto à ausência de nulidade da sentença por não haver cerceamento de defesa e (ii)
omissão quanto à ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, na
forma do
do CPC. Como nenhum dos pontos supracitados foram
art. 1.010
minimamente enfrentados (a despeito de serem capazes de alterar o resultado do
julgamento), houve, portanto, violação do dever de fundamentação das decisões
judiciais, caracterizando hipótese que se encaixa perfeitamente na expressa previsão do
§1o, CPC, senão vejamos:
art. 489,
[...]
Ora, a decisão que não admitiu o recurso menciona “Dessa maneira, pelo que
se depreende da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual modificação da
conclusão do Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente decidida
pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso especial, face
ao óbice do Enunciado no 7 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).”
Contudo, não se trata aqui de rediscussão de matéria já julgada, mas sim de
aplicar a lógica prevista no Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 1.010,
inciso III. Veja-se que os acórdãos proferidos, ao não interpretarem da forma correta o
previsto nos dispositivos acima mencionados, acabaram violando, por via de
consequência, o
do CPC.
art. 1.022

É o relatório.
VOTO
Verifico que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo
em vista, notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma pormenorizada, os
óbices elencados na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
No presente caso, o agravante requereu, nas contrarrazões à apelação, o
pronunciamento do Tribunal acerca do
do Código de Processo Civil, diante da
art. 1010
alegada falta de dialeticidade recursal (fl. 156).
O Tribunal
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
a quo
agravada, sob a fundamentação de que "restou caracterizado o cerceamento de defesa,
tendo em vista que na peça acostada aos autos ainda que intempestivamente a parte
requereu expressamente a produção de prova documental superveniente, a fim de confirmar
suas alegações, o que sequer foi apreciado pelo juízo." (fl. 198).
Documento eletrônico VDA51921898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:13
Código de Controle do Documento: db95d3af-055f-46d4-b574-4936c57f6a47

Na sequência, o agravante opôs embargos de declaração, instando o Tribunal de
origem a se manifestar sobre as seguintes questões (fls. 210-217):

A d. Câmara entendeu que a sentença foi nula, haja vista que teria ocorrido o
cerceamento de defesa, uma vez que a parte ré requereu a produção de prova
documental superveniente, o que não foi apreciado pelo juízo a quo. Ocorre que, como
se sabe, o juízo não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, somente
possuindo o dever de enfrentar as questões capazes de infirmar sua conclusão por ser
ele o destinatário da prova, nos termos do
do CPC.
art. 370
[...]
Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões
lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de error in procedendo
ou
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da
in judicando
causa. É o que se depreende da inteligência do
CPC. No caso dos
art. 1.010, inciso III,
autos, o Embargado se limitou a trazer alegações genéricas, sem, de qualquer modo,
impugnar os fundamentos da sentença que reconhece o seu dever de ressarcir o
Município do Rio de Janeiro pelo evento danoso ocorrido no Terminal Rodoviário
“Mergulhão”. A hipótese, portanto, é de não conhecimento do recurso, à luz do que
determina o
III, do CPC. Portanto, omisso o acórdão, também nesse ponto,
art. 932,
por não ter observado o fato de que o Embargado apenas fundamentou seu recurso de
maneira genérica, tão somente em razão da r. sentença lhe ter sido desfavorável.

O acórdão que rejeitou os embargos de declaração limitou-se a afirmar, em
síntese, que " a decisão embargada analisou as questões colacionadas, sendo certo que os
embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já analisada, porquanto
eventual erro de julgamento deve ser atacado pela via recursal própria e não pela oposição
de embargos de declaração, que têm o estreito objetivo de integrar o julgado quando
presentes omissões, obscuridades ou contradições" (fl. 233).
Desse modo, tendo o Tribunal
se recusado a emitir pronunciamento sobre
a quo
o aludido ponto controvertido, oportunamente trazido pelo ora agravante nos embargos de
declaração e relevante ao julgamento da causa, ocorreu negativa de prestação jurisdicional
e a consequente violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Caracteriza-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando,
CPC/2015
por deficiência de fundamentação no acórdão ou por omissão da Corte a quo
quanto aos temas relevantes no recurso, o órgão julgador deixa de apresentar, de
forma clara e coerente, fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão embargado.
[...]
Documento eletrônico VDA51921898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:13
Código de Controle do Documento: db95d3af-055f-46d4-b574-4936c57f6a47

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.623.348/RO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
12/5/2021.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO FEITO. VIOLAÇÃO DO
DO
CONFIGURADA.
ART. 1.022
CPC/2015
OCORRÊNCIA DE OMISSÃO DE TEMA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
[...]
2. Fica configurada ofensa ao
do do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal a quo, apesar de devidamente provocado em sede de embargos de
declaração, não se manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.443.637/RJ,
DJe de
)
24/9/2019,
11/10/2019.

Sendo necessária nova análise pelo Tribunal de origem, tem-se que a análise dos
demais dispositivos encontra-se prejudicada por ora.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso especial, a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração (fls. 229-235) e, por conseguinte, determinar que outro seja proferido pelo
Tribunal de origem, com a efetiva apreciação, como entender de direito, das omissões
apontadas no recurso integrativo e reconhecidas neste
.
decisum
É como voto.

Documento eletrônico VDA51921898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:13
Código de Controle do Documento: db95d3af-055f-46d4-b574-4936c57f6a47

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.985.626 / RJ
Número Registro: 2025/0252897-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02251975320098190001
08538575120228190001
202524505453
2251975320098190001
8538575120228190001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ONIBUS DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO - RIO ONIBUS
ADVOGADOS
: MÁRIO EDUARDO MACÊDO MOURA NETO - RJ187318
SERGIO PIMENTEL BORGES DA CUNHA - RJ096391
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA52268103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:23
Código de Controle do Documento: f2e99616-20ce-43b1-ad56-d68f9924326c

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:23
Código de Controle do Documento: f2e99616-20ce-43b1-ad56-d68f9924326c